Tribunal: TJSP
Processo: 1002168-02.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS – LAUDO TÉCNICO DE CONTEÚDO VAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.